Tribunal: STF
Processo: Pet 13663
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da presente petição, a Natura Cosméticos S.A. e outro (a/s) requerem a expedição de ofício à Vara de Origem para que o processo nº 0110312-45.2011.8.05.0001 seja remetido ao Supremo Tribunal Federal a fim de que seja republicada a decisão de ID 406745004 (ARE nº 1.007.927/BA).



    Relatam os peticionantes que, na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as autoras a recolherem o adicional de alíquota de ICMS, instituído pela Lei nº 7.988/01 do Estado da Bahia, que seria destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.



    Narram que, na petição inicial da referida demanda, as autoras teriam formulado pedido para que todas as intimações dos autos ocorressem em nome de Tacio Lacerda Gama, OAB/SP nº 219.045. Dizem que esse pedido teria sido atendido durante todo o curso do processo. Contudo, afirmam que, quando os autos foram distribuídos na Suprema Corte para o julgamento do ARE nº 1.007.927/BA, “por algum equívoco do sistema, o nome do patrono Tacio Lacerda Gama não foi registrado para as intimações, conforme solicitação feita desde a petição inicial”. Nessa toada, asseveram que a publicação da decisão proferida no ARE nº 1.007.927/BA teria sido direcionada a outro advogado.



    Apontam que, após a intimação da referida decisão, os autos foram remetidos à origem, “sem que fosse oportunizado prazo para a interposição de recurso por parte das Autoras”. Sustentam que tal intimação é nula, em razão do desatendimento do pedido de publicação expressa em nome de Tacio Lacerda Gama.



    Consignam que entraram em contato com a Vara de Origem, solicitando a remessa dos autos a esta Corte. Contudo, alegam que a citada Vara “informou não possuir competência para proceder à remessa, uma vez que se trata de um equívoco ocorrido no âmbito deste Tribunal”. Nesse contexto, entendem que é necessária a expedição de “ofício para a origem (10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador), visando o retorno dos autos ao STF”.



    Pois bem. O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que, “[c]onstando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.



    Desse modo, oficie-se à 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para que o processo nº 0110312-45.2011.8.05.0001 seja remetido ao Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.007.927/BA, de minha relatoria), a fim de que sejam analisadas, à luz dos respectivos autos, as alegações formuladas pelos ora peticionantes.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente